Tribunal: TJSP
Processo: 1022986-16.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:
*Embargos à execução apoiada em contrato de prestação de serviços de consultoria - desistência da empresa contratante – título líquido, certo e exigível - cobrança de cláusula penal que, por si só, não é abusiva – contudo, o valor da multa contratual mostra-se manifestamente excessivo diante da natureza do negócio e das circunstâncias peculiares do caso – inteligência dos arts. 412 e 413 do

Ementa:
*Embargos à execução apoiada em contrato de prestação de serviços de consultoria - desistência da empresa contratante – título líquido, certo e exigível - cobrança de cláusula penal que, por si só, não é abusiva – contudo, o valor da multa contratual mostra-se manifestamente excessivo diante da natureza do negócio e das circunstâncias peculiares do caso – inteligência dos arts. 412 e 413 do Cód.Civil - redução equitativa do valor da penalização - embargos parcialmente procedentes – sucumbência da embargada, que saiu vencida em maior parte - recurso improvido.*